Tribunal: TJSP
Processo: 1020870-37.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autora que não reconhece a contratação de empréstimo. Descontos efetuados no benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição em dobro dos descontos indevidos e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 20.000,00. Apelação do réu. Assinaturas impugnadas. Réu

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autora que não reconhece a contratação de empréstimo. Descontos efetuados no benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição em dobro dos descontos indevidos e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 20.000,00. Apelação do réu. Assinaturas impugnadas. Réu que, intimado a apresentar os contratos originais, restou inerte e não manifestou interesse na produção de prova pericial. Preclusão. Documentos que não são aptos a comprovar a origem do débito objeto. Réu que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Ausência de provas aptas a comprovar a origem da dívida. Contrato declarado inexistente. Valor do empréstimo disponibilizado na conta da autora. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a devolução por parte da autora do dinheiro disponibilizado pelo banco, que, por sua vez, deverá restituir as quantias indevidamente descontadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum' reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020870-37.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelada VERA SOLANGE DE PAIVA SALES COG MEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto: 43711
Apelação Cível No: 1020870-37.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Banco Safra S/A
Apelado: VERA SOLANGE DE PAIVA SALES COG MEN
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais. Autora que
não
reconhece
a
contratação
de
empréstimo.
Descontos efetuados no benefício previdenciário.
Sentença de parcial procedência. Condenação do
banco à restituição em dobro dos descontos indevidos
e a compensar os danos morais arbitrados em R$
20.000,00. Apelação do réu. Assinaturas impugnadas.
Réu que, intimado a apresentar os contratos originais,
restou inerte e não manifestou interesse na produção
de prova pericial. Preclusão. Documentos que não são
aptos a comprovar a origem do débito objeto. Réu
que não se desvencilhou de seu ônus probatório,
como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Ausência
de provas aptas a comprovar a origem da dívida.
Contrato declarado inexistente. Valor do empréstimo
disponibilizado na conta da autora. Retorno das
partes ao 'status quo ante', com a devolução por parte
da autora do dinheiro disponibilizado pelo banco,
que, por sua vez, deverá restituir as quantias
indevidamente descontadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos
indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum'
reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 que é o
suficiente para cumprir suas duas funções

indenizatória e punitiva. Sentença reformada em
parte. Honorários majorados. Recurso parcialmente
provido.
Vera Solange de Paiva Sales Cog Men moveu ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
3
danos morais em face do Banco Safra S/A, aduzindo não reconhecer o
contrato de empréstimo que resultou em descontos de valores de seu
benefício previdenciário. A r. sentença julgou parcialmente procedente o
pedido, reconhecendo a inexigibilidade do débito, determinando a
restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em
R$ 20.000,00 [fls. 117/119]. Inconformado, apelou o réu, buscando a
reforma da r.sentença. Sustenta a regularidade do empréstimo, que foi
devidamente contratado pela autora e cujos valores foram disponibilizados
em sua conta corrente. Aduz a ausência de ato ilícito e a inexistência de
danos morais indenizáveis. Bate-se contra a condenação em dobro dos
valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito da autora, uma vez
que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta. Por fim,
busca a redução do 'quantum' indenizatório. Recurso processado em
seguida.
É o relatório.
O recurso é acolhido em parte. Adiante, os fundamentos.
No caso dos autos, a ré sustentou a regularidade do débito
em questão, apresentando o contrato de fls. 76/85.
Em réplica, a autora impugnou as assinaturas apostas nos
contratos apresentados.
Foi determinada a realização de perícia grafotécnica, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
4
o réu, intimado a apresentar os documentos originais, conforme solicitado
pela expert, restou inerte, deixando operar a preclusão da prova pericial,
como bem observado pelo d. Magistrado 'a quo' [fls. 98/99, 108 e 113].
Desse modo, o contrato e os documentos de fls. 76/85 não
servem a comprovar a relação jurídica entre as partes e a regularidade do
débito.
Impugnada a assinatura aposta nos documentos, cabia ao
réu o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, demonstrando
interesse na produção da prova pericial grafotécnica e apresentando o
contrato original. Todavia, deixou de apresentar os documentos e de se
desincumbir do ônus que lhe cabia.
Ora, não comprovado pela parte interessada a causa jurídica
a embasar a cobrança em testilha, a empresa não cumpriu com o ônus que
lhe cabia, conforme determina o art. 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil.
No caso em questão, diante dos documentos apresentados
pela autora e do pedido formulado, não há como se exigir a apresentação
de mais elementos probatórios por parte da vítima para confirmar a
inexigibilidade do débito.
A produção de prova negativa não é razoável, pois o que se
pleiteia nestes autos é a declaração de inexigibilidade do débito, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
5
de não ter o autor contratado os serviços da ré. Isso foge da esfera de
possibilidade probatória da autora.
Competia a ré o ônus de provar a existência de causa jurídica
a embasar a cobrança impugnada nos autos. Não o fez e, portanto, sofrerá
as consequências dessa carência.
Assim, diante da existência de causa jurídica para a cobrança
impugnada e, portanto, declara-se a sua inexigibilidade.
Pois bem.
A consequência necessária da declaração de inexistência do
contrato de empréstimo é o retorno das partes ao 'status quo ante', com a
devolução das quantias descontadas do benefício previdenciário da autora,
de forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé, com o abatimento
do valor creditado em sua conta.
Isto é, o valor creditado na conta da autora (R$ 7.839,87),
deve ser restituído ao banco.
A transferência, com data de 10 de abril de 2019, está
devidamente comprovada por meio dos documentos de fls. 86/87.
A autora não impugnou especificamente a transferência dos
valores, tampouco apresentou o extrato bancário relativo à mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
6
data, a fim de comprovar que os valores não foram disponibilizados em sua
conta.
Desse modo, portanto, o valor da “TED” de fls. 87 deve ser
restituída ao banco, sob pena de se autorizar o enriquecimento ilícito do
requerente. Sobre esse valor deve incidir correção monetária pela Tabela
Prática deste e. Tribunal de Justiça, desde a data da transferência.
Já quanto aos danos morais, verifica-se que a autora se viu
privado mensalmente de parte de seu benefício previdenciário.
Evidenciado, então, o ato ilícito. Trata-se de hipótese frequentemente
verificada no dia a dia, principalmente das pessoas com reduzido poder
aquisitivo.
Impossível sustentar a tese de que houve mero
aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do
cotidiano e a cobrança indevida e não cancelada pela instituição financeira,
mesmo após diversas tentativas por parte da vítima.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Há que se lembrar de suas duas funções, quais sejam, a
indenizatória e a punitiva, conforme entendimento de Antônio Jeová dos
Santos:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
7
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser
fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano
teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção
exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, p. 58].
Frente ao ocorrido, considera-se que o montante de R$
10.000,00 é o suficiente para cumprir suas duas funções, indenizatória e
punitiva, pois servirá, por um lado, para recompor o autor do abalo sofrido
à época, e, por outro, de alerta à ré para que, em casos futuros, se atente
quanto aos serviços que presta aos consumidores.
A correção monetária incide desde a data da publicação
deste v. Acórdão e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, incidem desde a da data do desconto indevido súmulas
362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Observa-se, por fim, que as quantias devidas pelas partes
deverão ser devidamente compensadas e a eventual diferença, por óbvio,
paga a quem de direito.
Reforma-se, então, em parte a r. sentença, para reduzir o
'quantum' indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00, afastar a repetição em
dobro e para determinar a restituição pela autora em favor do banco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020870-37.2019.8.26.0114 -Voto no
8
quantia disponibilizada em sua conta corrente em razão do contrato de
empréstimo declarado inexistente. No mais, mantém-se o decido em
Primeiro grau.
Embora o recurso tenha sido parcialmente acolhido, o réu
restou vencido em maior parte e, por isso, deve responder pelas despesas
do processo bem como pelos honorários advocatícios que são majorados
ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica